Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para cominar aos ora recorrentes “a proibição de prosseguimento das obras clandestinas denunciadas na inicial, sob pena de R$ 5.000,00 por dia de violação à presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa inerente à eventual desobediência e/ou degradação ambiental” (ID 58126587).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão no que se refere à aplicabilidade dos dispositivos legais indicados pelos embargantes no recurso de apelação. O acórdão embargado analisou de forma exauriente a controvérsia e concluiu que a “obra realizada pelos réus/apelantes na área em discussão nos autos não foi precedida do indispensável licenciamento, em violação ao art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018, razão pela qual é impositivo o acolhimento do pedido de tutela inibitória, com a finalidade de obstar a continuidade da prática do ato ilícito” (ID 71181984). Esta Turma Cível ainda acrescentou que a “concessão de tutela inibitória independe da discussão acerca da propriedade do imóvel, porque a titularidade desse bem, por si só, não exime o proprietário de promover o licenciamento a que se refere o art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018” (ID 71181984).
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas legais apresentadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que ocorreu na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.